Tribunal: TJSP
Processo: 2038140-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS POR CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESSA PARTE.
Após a cessão de crédito, o cessionário do crédito não integrantes do sistema financeiro não possui permissão para cobrar os encargos, os juros e a correção monetária próprios de uma instituição financeira, como

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS POR CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESSA PARTE.
Após a cessão de crédito, o cessionário do crédito não integrantes do sistema financeiro não possui permissão para cobrar os encargos, os juros e a correção monetária próprios de uma instituição financeira, como era o caso do banco cedente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO EXECUTIVO. ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO DO CEDENTE QUE PROSSEGUE NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 827, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA DECISÃO NESSA PARTE.
No momento da notícia da cessão de crédito ao juízo da execução, o advogado do cessionário deverá prosseguir com o processo, no estado que este se encontra, mormente se os honorários advocatícios já foram fixados inicialmente, nos termos do artigo 827, caput do Código de Processo Civil, contemplando os patronos do cedente. Ao caso serão aplicadas as disposições do artigo 827, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Eventual majoração de honorários do valor executado deverá ocorrer ao final do processo executivo, levando em conta o trabalho adicional do patrono do exequente/cessionário.

Agravo parcialmente provido.